Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ARTIGOS 1o E 9o DO DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150/STF. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DISTINGUISHING. ERESP N. 1.121.138/RS. PERTINÊNCIA DO PRECEDENTE.
1. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e com a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença exarada na fase de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o estabelece que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição da pretensão para a propositura do cumprimento individual, até que seja praticado o último ato processual no cumprimento coletivo, após o qual o curso do prazo prescricional individual é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto antes mesmo de findo o cumprimento coletivo de sentença que ensejou a interrupção do prazo prescricional.
4. Inaplicável o distinguishing formulado pelo Distrito Federal, no sentido de que os precedentes do c. STJ acerca do afastamento da prescrição por força do artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932 apenas seriam aplicáveis em julgados nos quais a legitimidade dos sindicatos estivesse sendo discutida. 4.1. O EREsp n. 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado pela Corte Especial em 15/05/2019, aferira se seria extensível a suspensão da pretensão de cumprimentos individuais mesmo para os casos em que o cumprimento coletivo fosse fulminado por ausência de condição da ação. 4.2. Em nenhum momento o c. STJ indicou que pretendia ampliar os pressupostos processuais necessários à suspensão ou interrupção do prazo prescricional, relativo aos cumprimentos individuais de sentença, que se enquadrem ao artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.